Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS. EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA PROVIDOS, E DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS. 1. Autora e requerida interpuseram embargos de declaração em face do acórdão 1360646, com o objetivo de corrigir erro material e questionar o percentual fixado para os honorários de sucumbência. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando para rediscutir o mérito da lide.
2. Com razão a ré CADERODE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO, tendo em vista que no acórdão id 28061626 este constou como recorrente, quando, na verdade o recurso foi apresentado pela autora. Provejo os embargos apenas para retificar o referido acórdão passando a constar como recorrente JOSÉ SARAIVA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C.
3. Analisando os embargos interpostos pela autora, esclareço que, no que se refere à condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, há que se observar o patamar para a fixação destes, que gira entre 10 e 20% do valor da condenação, o que decorre de lei (artigo 55 da Lei 9.099/95), devendo ser observado o valor da condenação de modo que não sejam fixados honorários irrisórios.
4. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão do embargante de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado, notadamente quanto à fixação dos honorários de sucumbência, quando em obediência aos preceitos legais.
5. Embargos de declaração conhecidos, por tempestivos. Embargos da requerida providos para determinar a correção do erro material apontado no acórdão 1360646, passando a constar como recorrente JOSÉ SARAIVA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. Embargos da autora rejeitados.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 27 da Lei n.o 12.153/09 e 46 da Lei n.o 9.099/95.